Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0711792-74.2019.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator